Tribunal: TJMT
Processo: 1037170-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037170-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), SILMA MELO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 951.485.821-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), HELIOMAR ALVES PEREIRA - CPF: 615.472.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITORIA E PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou precluso o direito de apresentação de novos embargos à monitoria e pedido de especificação de provas, sob o argumento de que nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, a suspensão do processo em virtude do falecimento da parte não invalida os atos processuais validamente praticados. Os atos realizados pelo requerido,
em vida
, incluindo a oposição dos embargos monitórios e o decurso de prazo para especificação de provas, são plenamente válidos e eficazes. No caso em tela, o requerido, repisa-se,
em vida
, representado por advogados regularmente constituídos, exerceu plenamente sua defesa, o que torna preclusos os prazos subsequentes para especificação de provas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atacou os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos que embasam a decisão recorrida, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC.

A ausência de relação entre as razões recursais apresentadas pela agravante e os fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silma Melo de Oliveira Pereira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor do Espólio de Heliomar Alves Pereira, representado por Silma Melo de Oliveira Pereira, declarou precluso o direito de apresentação de novos embargos à monitoria e pedido de especificação de provas.

Inconformada, a agravante aduz que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, pois a parte requerida Heliomar Alves Pereira (falecido), faleceu na data de 20/06/2021, conforme certidão de óbito nos autos, e conforme isso a extinção do mandato judicial se opera imediatamente porque a cessação dos poderes conferidos coincide com a extinção da capacidade de manifestação volitiva que deriva da morte da pessoa natural.

Alega que na data de 02/09/2021, conforme id. 64485766, tendo a parte requerida já falecida, o juízo intimou as partes para manifestarem a respeito das provas que pretendem produzir, tendo manifestado somente a parte requerente, posto que a parte requerida veio habilitar novos patronos na data de 30/10/2023. Posto isso, a prática de um ato processual após a morte da parte, sem a respectiva substituição pelo espólio, gera nulidade relativa.

Segue sustentando que diante do contexto retratado pela CNA, o embargante invariavelmente obteria sucesso naquele período coincidente com o pagamento da cédula. Tanto é verdade que a primeira parcela do acordado foi devidamente amortizado, o que enseja a boa fé na realização do pagamento. É que a instituição financeira titular da cédula de crédito, ao financiar uma produção agrícola ou pecuária, anui com os riscos do resultado, ou seja, passa a funcionar como uma investidora que, assim como o beneficiário, está sujeita a uma série de intempéries, sejam elas climáticas ou estruturais do próprio segmento econômico.

Assevera que o embargante pagou uma parcela na data de 01/04/2016 uma entrada de R$ 39.971,72 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme prova em anexo, restando apenas 3 parcelas. Requer a reforma da r. decisão.

Não houve pleito de tutela antecipada recursal (id.
268395282
).

As informações foram prestadas no id.
186683634– autos de origem.

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
273935438
), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao principio da dialeticidade
. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Ação Monitoria ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de Heliomar Alves Pereira, objetivando o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 40/03191-8, no valor de R$ 141.360,00 (cento e quarenta e um mil, trezentos e sessenta reais), celebrada em 17.06.2013 pelas partes.

Devidamente citado (id. 17836335), a parte requerida apresentou embargos à monitória no id. 18352286.

Determinado a especificação de provas, a parte autora peticionou no id. 66530561 – autos de origem, pelo julgamento antecipado da lide. A parte requerida quedou-se inerte (id. 67562483).

Em 01.11.2023,
diante da notícia de falecimento do réu, foi suspensa a tramitação do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do CPC, determinando a realização da sucessão processual (art. 110 do CPC).

Após regular citação da inventariante no id. 169381211, esta apresentou nova peça de embargos à ação monitória, consoante a manifestação de id. 171402272.

Foi apresentada Impugnação aos Embargos no id.
172470519.

Ato seguinte, o douto magistrado
a quo
, proferiu a decisão agravada,
declarou precluso o direito de apresentação de novos embargos à monitoria e pedido de especificação de provas.

Inconformada, a agravante aduz que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, pois a parte requerida Heliomar Alves Pereira (falecido), faleceu na data de 20/06/2021, conforme certidão de óbito nos autos, e conforme isso a extinção do mandato judicial se opera imediatamente porque a cessação dos poderes conferidos coincide com a extinção da capacidade de manifestação volitiva que deriva da morte da pessoa natural.

Alega que na data de 02/09/2021, conforme id. 64485766, tendo a parte requerida já falecida, o juízo intimou as partes para manifestarem a respeito das provas que pretendem produzir, tendo manifestado somente a parte requerente, posto que a parte requerida veio habilitar novos patronos na data de 30/10/2023. Posto isso, a prática de um ato processual após a morte da parte, sem a respectiva substituição pelo espólio, gera nulidade relativa.

Segue sustentando que diante do contexto retratado pela CNA, o embargante invariavelmente obteria sucesso naquele período coincidente com o pagamento da cédula. Tanto é verdade que a primeira parcela do acordado foi devidamente amortizado, o que enseja a boa fé na realização do pagamento. É que a instituição financeira titular da cédula de crédito, ao financiar uma produção agrícola ou pecuária, anui com os riscos do resultado, ou seja, passa a funcionar como uma investidora que, assim como o beneficiário, está sujeita a uma série de intempéries, sejam elas climáticas ou estruturais do próprio segmento econômico.

Assevera que o embargante pagou uma parcela na data de 01/04/2016 uma entrada de R$ 39.971,72 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), conforme prova em anexo, restando apenas 3 parcelas. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Em sede de contrarrazões a parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão o recorrido, bastando uma simples leitura das razões recursais para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

O Magistrado fundamentou a decisão agravada consignando que
“
Nos termos do art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, a suspensão do processo em virtude do falecimento da parte não invalida os atos processuais validamente praticados. Os atos realizados pelo requerido,
em vida
, incluindo a oposição dos embargos monitórios e o decurso de prazo para especificação de provas, são plenamente válidos e eficazes. No caso em tela, o requerido, repisa-se,
em vida
, representado por advogados regularmente constituídos, exerceu plenamente sua defesa, o que torna preclusos os prazos subsequentes para especificação de provas.”

Contudo, as matérias abordadas nas razões do agravo sequer rebatem os fundamentos dispostos acima.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, sem maiores delongas, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
acolho a preliminar
de não conhecimento do recurso, arguida pelo agravado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025